Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.134/2005. MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEDUÇÃO DE DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Decreto distrital que estabelece regras sobre consignação em folha de pagamento não se sobrepõe às normas federais sobre o mesmo tema aplicáveis aos militares do DF, pois trata-se de matéria de competência privativa da União legislar sobre a remuneração da categoria.
2. As alterações promovidas pela Lei Federal no 11.134/2005 afastaram a necessidade de dedução dos descontos obrigatórios da base de cálculo de margem consignável de integrante da PMDF para fins de amortização de cartão de crédito.
3. No caso concreto, o desconto realizado pela instituição financeira não ultrapassa o limite legal de 5% sobre a remuneração bruta, não havendo necessidade modificar os abatimentos calculados à luz dos parâmetros legais.
4. Apelação conhecida e provida.